Tribunal: STF
Processo: RE 1214471
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-22
Data de publicação: 2021-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto pelo MUNICÍPIO DE LONDRINA em face de acórdão proferido pela 4ª Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado do Paraná, assim ementado (Vol. 3, fls. 18-19):
    “RECURSO INOMINADO. AÇÃO ANULATÓRIA. ATO ADMINISTRATIVO. LAVRATURA DE AUTO DE INFRAÇÃO EM DECORRÊNCIA DO MAU ESTADO DO TERRENO. INCOMPETÊNCIA DA COMPANHIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E URBANIZAÇÃO DE LONDRINA – CMTU. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. IMPOSSIBILIDADE DE DELEGAÇÃO DO PODER DE POLÍCIA. PRECEDENTES. NULIDADE DO ATO DE INFRAÇÃO CONFIGURADO. RECURSOS DESPROVIDOS. 
    1. No caso, o reclamante foi autuado pela CMTU (Companhia Municipal de Trânsito e Urbanização) por má conservação de terreno de sua propriedade, com base no art. 169 da Lei Municipal n° 11.468/2011 (Código de Posturas do Munício de Londrina/PR). 
    2. Da detida análise dos autos, constata-se que a discussão acerca da regularidade na notificação realizada pelos recorrentes torna-se desnecessária, uma vez que esta Turma Recursal possui entendimento consolidado no sentido de não ser a CMTU legítima para o exercício de atos de poder de polícia, fato que inviabiliza a análise do preenchimento dos demais requisitos de validade do ato.
    3. Isso porque, a Lei Municipal n° 5496/1993, que autorizou a criação da CMTU pelo Município de Londrina, delegou à entidade a competência para arrecadar, fiscalizar e executar as leis relativas à taxa de publicidade e ocupação de áreas em vias e logradouros públicos, nos termos do art. 5º, XI, do respectivo dispositivo. Nessa lei não existe autorização expressa para aplicação de sanções e penalidades. 
    4. Ademais, é atividade típica de Estado a aplicação de sanções, não podendo dita função ser delegada a sociedade de economia mista. Nesse sentido, a Companhia Municipal de Trânsito e Urbanização de Londrina CMTU, na qualidade de sociedade de economia mista que é, se trata de pessoa jurídica de direito privado constituída na forma de sociedade anônima, cujas prerrogativas estão adstritas à prestação do serviço público que lhe foi delegado pela Administração, não podendo se confundir a competência que possui com o poder de polícia consistente na aplicação de penalidades aos particulares. 
    5. Assim, apesar de ser entidade da Administração Indireta, a CMTU não é órgão municipal. Trata-se de pessoa jurídica de direito privado que possui personalidade jurídica própria e não integrante da estrutura do Município. Como tal, responde por seus atos, além de possuir finalidade lucrativa. O poder de polícia somente pode ser exercido com o fim de atender ao interesse público, em defesa da supremacia do interesse público sobre o particular. Assim, a impessoalidade de tais atos públicos, sobretudo quando se fala em poder de polícia, é condição sine qua non para sua validade.
    6. Dessa forma, a CMTU não poderia ter lavrado o auto de infração objeto da presente ação, por não deter competência para tanto, uma vez que o Poder de Polícia do ente público não pode ser delegado à pessoa jurídica de direito privado, ainda que se trate de sociedade de economia mista.
    7. Recursos conhecidos e desprovidos”.
    Opostos Embargos de Declaração, foram rejeitados (Vol. 4, fl. 36).
    No apelo extremo (Vol. 27, fl. 3), interposto com amparo no art. 102, III, da Constituição Federal, a parte recorrente sustenta que:
    (a) houve violação ao artigo 97 da Constituição Federal, bem como à Súmula Vinculante 10, ante o afastamento do artigo 169 da Lei Municipal 11.468/2011 (Código de Posturas de Londrina), que confere poder de polícia à Companhia Municipal de Trânsito e Urbanização – CMTU; 
    (b) a decisão recorrida, ao declarar a impossibilidade de a CMTU exercer o poder de polícia, violou os artigos 5º, XXXIV; 37, caput; e 173, § 1º, da Constituição da República, haja vista tratar-se de sociedade de economia mista, cujo capital social é quase que integralmente (99,8967%) pertencente ao Município de Londrina e que exerce atividade típica de Estado, não havendo, portanto, vedação à delegação do poder de polícia.
    Em juízo de admissibilidade (Vol. 27, fl. 35), o Tribunal de origem negou seguimento ao apelo, ao fundamento de que, no tocante ao artigo 5º, XXXIV, não houve o prequestionamento da matéria; quanto às demais questões, foram aplicadas as Súmulas 279 e 280 do STF.
    No Agravo Interno, o Município refutou os óbices sumulares apontados (Vol. 28, fl. 3).
    Após, determinou-se a remessa dos autos a esta CORTE (Vol. 28, fl. 26).
    É o relatório. Decido. 
    Preenchidos todos os pressupostos legais e constitucionais de admissibilidade do apelo extremo, passo à análise do mérito.
    O Plenário desta SUPREMA CORTE, no julgamento do RE 633.782-RG, de relatoria do Min. LUIZ FUX, DJe de 25/11/2020, julgado sob o rito da repercussão geral (Tema 532), em que se discutia a possibilidade de aplicação de multa de trânsito por sociedade de economia mista, fixou tese no sentido de que É constitucional a delegação do poder de polícia, por meio de lei, a pessoas jurídicas de direito privado integrantes da Administração Pública indireta de capital social majoritariamente público que prestem exclusivamente serviço público de atuação própria do Estado e em regime não concorrencial.
    Eis a ementa do acórdão:
    “EMENTA: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 532. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. PRELIMINARES DE VIOLAÇÃO DO DIREITO À PRESTAÇÃO JURISDICIONAL ADEQUADA E DE USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL AFASTADAS. PODER DE POLÍCIA. TEORIA DO CICLO DE POLÍCIA. DELEGAÇÃO A PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO INTEGRANTE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA INDIRETA. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO DE ATUAÇÃO PRÓPRIA DO ESTADO. CAPITAL MAJORITARIAMENTE PÚBLICO. REGIME NÃO CONCORRENCIAL. CONSTITUCIONALIDADE. NECESSIDADE DE LEI FORMAL ESPECÍFICA PARA DELEGAÇÃO. CONTROLE DE ABUSOS E DESVIOS POR MEIO DO DEVIDO PROCESSO. CONTROLE JUDICIAL DO EXERCÍCIO IRREGULAR. INDELEGABILIDADE DE COMPETÊNCIA LEGISLATIVA. 
    1. O Plenário deste Supremo Tribunal reconheceu repercussão geral ao thema decidendum, veiculado nos autos destes recursos extraordinários, referente à definição da compatibilidade constitucional da delegação do poder de polícia administrativa a pessoas jurídicas de direito privado integrantes da Administração Pública indireta prestadoras de serviço público.
    2. O poder de polícia significa toda e qualquer ação restritiva do Estado em relação aos direitos individuais. Em sentido estrito, poder de polícia caracteriza uma atividade administrativa, que consubstancia verdadeira prerrogativa conferida aos agentes da Administração, consistente no poder de delimitar a liberdade e a propriedade.
    3. A teoria do ciclo de polícia demonstra que o poder de polícia se desenvolve em quatro fases, cada uma correspondendo a um modo de atuação estatal: ( i) a ordem de polícia, (ii) o consentimento de polícia, (iii) a fiscalização de polícia e (iv) a sanção de polícia.
    4. A extensão de regras do regime de direito público a pessoas jurídicas de direito privado integrantes da Administração Pública indireta, desde que prestem serviços públicos de atuação própria do Estado e em regime não concorrencial é admissível pela jurisprudência da Corte. (Precedentes: RE 225.011, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. p/ o acórdão Min. Maurício Corrêa, Tribunal Pleno, julgado em 16/11/2000, DJ 19/12/2002; RE 393.032-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 18/12/2009; RE 852.527-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 13/2/2015).
    5. A constituição de uma pessoa jurídica integrante da Administração Pública indireta sob o regime de direito privado não a impede de ocasionalmente ter o seu regime aproximado daquele da Fazenda Pública, desde que não atue em regime concorrencial.
    6. Consectariamente, a Constituição, ao autorizar a criação de empresas públicas e sociedades de economia mista que tenham por objeto exclusivo a prestação de serviços públicos de atuação típica do Estado e em regime não concorrencial, autoriza, consequentemente, a delegação dos meios necessários à realização do serviço público delegado. Deveras: a) A admissão de empregados públicos deve ser precedida de concurso público, característica que não se coaduna com a despedida imotivada; b) o RE 589.998, esta Corte reconheceu que a ECT, que presta um serviço público em regime de monopólio, deve motivar a dispensa de seus empregados, assegurando-se, assim, que os princípios observados no momento da admissão sejam, também, respeitados por ocasião do desligamento; c) Os empregados públicos se submetem, ainda, aos princípios constitucionais de atuação da Administração Pública constantes do artigo 37 da Carta Política. Assim, eventuais interferências indevidas em sua atuação podem ser objeto de impugnação administrativa ou judicial; d) Ausente, portanto, qualquer incompatibilidade entre o regime celetista existente nas estatais prestadoras de serviço público em regime de monopólio e o exercício de atividade de polícia administrativa pelos seus empregados.
    7. As estatais prestadoras de serviço público de atuação própria do Estado e em regime não concorrencial podem atuar na companhia do atributo da coercibilidade inerente ao exercício do poder de polícia, mormente diante da atração do regime fazendário.
    8. In casu, a Empresa de Transporte e Trânsito de Belo Horizonte – BHTRANS pode ser delegatária do poder de polícia de trânsito, inclusive quanto à aplicação de multas, porquanto se trata de estatal municipal de capital majoritariamente público, que presta exclusivamente serviço público de atuação própria do Estado e em regime não concorrencial, consistente no policiamento do trânsito da cidade de Belo Horizonte”.
    No caso dos autos, a CMTU é sociedade de economia mista, cujo capital é quase que integralmente pertencente ao Município de Londrina (99,8967%). Some-se, ainda, que a Lei Municipal 11.468/2011 (Código Municipal de Posturas), delegou a aplicação de multas à CMTU. Veja-se:
    “Art. 169. Os proprietários de terrenos, dentro dos limites do Município, devem zelar por sua limpeza e conservação, ficando a fiscalização a cargo do Poder Público, por meio da Companhia Municipal de Trânsito e Urbanização – CMTU-LD. 
    § 1º Aos proprietários de terrenos, nas condições previstas neste artigo, será concedido o prazo de quinze dias, a partir da notificação ou da publicação de edital no órgão oficial de imprensa do Município, para que procedam à sua limpeza e, quando for o caso, à remoção dos resíduos neles depositados. 
    § 2º Expirado o prazo, o Município ou terceiro por ele contratado executará os serviços de limpeza e remoção de resíduos, exigindo dos proprietários, além da multa no valor de R$ 2,00 (dois reais) o metro quadrado, o pagamento das despesas efetuadas, bem como a taxa de administração, na base de 10% (dez por cento) sobre o valor dos serviços realizados, além da correção monetária, a partir da data da execução dos serviços até o efetivo pagamento. 
    § 3º Em caso de reincidência, depois de cumpridas as formalidades legais e dentro do exercício em vigência, a multa será imposta sempre com acréscimo de 20% (vinte por cento), cumulativamente”.
    Assim, em consonância com a tese fixada no Tema 532, havendo autorização legal, é permitida a delegação do poder de polícia, especialmente no que se refere à possibilidade de aplicação de sanções.
    Verifica-se, portanto, que o acórdão recorrido dissentiu do entendimento desta CORTE.
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, conheço do Agravo e, desde logo, DOU PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO do Município de Londrina, para julgar improcedente o pedido inicial.
    Invertam-se os ônus de sucumbência.
    Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que:
    - a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis;
    - decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.
    À Secretaria Judiciária, para fazer constar como Agravante o Município de Londrina.
    Após, publique-se. 
    Brasília, 22 de abril de 2021.
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente